Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DA MENOR. AUMENTO REPENTINO DOS VALORES. TRANSCURSO DE CURTO PERÍODO. DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM O PADRÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADES DO GENITOR. DISSONÂNCIA ENTRE RENDIMENTOS DECLARADOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PENSÃO FIXADA EM 200% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou alimentos no valor de dois salários-mínimos, atribuiu a guarda unilateral à mãe e regulou o regime de convivência paterno. A autora pleiteia majoração para três salários-mínimos, ao passo que o réu requer a minoração para um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão alimentícia deve ser majorada para três salários-mínimos, diante do alegado aumento das necessidades da menor; e (ii) estabelecer se a pensão deve ser reduzida para um salário-mínimo, considerando as alegadas limitações financeiras do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades da menor, mas exigível a demonstração de fatos supervenientes relevantes para reavaliação do valor fixado judicialmente.
4. A elevação expressiva dos gastos indicados pela autora, sobretudo em relação à moradia e à mensalidade escolar, não possui justificativa plausível nem imprevisibilidade que a qualifique como fato superveniente, revelando-se aumento voluntário e repentino de padrão de vida.
5. A simples substituição da escola por instituição de ensino de custo três vezes superior e a alteração do padrão de residência sem motivação comprovada não autorizam a majoração dos alimentos às custas do genitor.
6. As alegações do réu sobre sua incapacidade financeira não se sustentam diante das provas de movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados, evidenciando patrimônio subdimensionado.
7. Os documentos fiscais apresentados pelo genitor não elidem a conclusão de que sua capacidade contributiva é superior àquela alegada, diante das provas extraídas da quebra de sigilo bancário.
8. A existência de outro filho, anterior ao nascimento da alimentanda, não justifica, por si só, a redução dos alimentos fixados, por não representar modificação relevante do binômio necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A majoração da pensão alimentícia exige comprovação de aumento relevante, real e superveniente das necessidades do alimentando, não bastando elevação voluntária e injustificada de padrão de vida.
2. A minoração dos alimentos requer prova idônea de que a obrigação imposta compromete excessivamente a subsistência do alimentante, o que não se verifica quando há movimentação financeira incompatível com os rendimentos oficialmente declarados.
3. A existência de outro filho, quando anterior à fixação da pensão, não configura, por si só, fato apto a justificar a redução do valor arbitrado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.703; CPC/2015, art. 493 e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, Apel. Cív. 0716472-70.2022.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1738355, Apel. Cív. 0708432-90.2022.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.